Tribunal: TJSP
Processo: 2306370-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Determinação de arresto no rosto dos autos conforme v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2055970-77.2025.8.26.0000. Decisão recorrida a reconhecer ausência de sobejo. Irresignação da agravante. Necessidade de depósito da diferença entre o valor atualizado da arrematação e o valor atualizado do crédito da exequente agravada SPE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Determinação de arresto no rosto dos autos conforme v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2055970-77.2025.8.26.0000. Decisão recorrida a reconhecer ausência de sobejo. Irresignação da agravante. Necessidade de depósito da diferença entre o valor atualizado da arrematação e o valor atualizado do crédito da exequente agravada SPE Vitta, conforme estabelece o § 1o, do artigo 892, do Código de Processo Civil para aperfeiçoamento da arrematação, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação. Recurso parcialmente provido.